Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002807-91.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (EMBARGADO), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (ADVOGADO), EDUARDO P DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 812.949.059-53 (ADVOGADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (EMBARGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), COPASPE - COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS DA SERRA DA PETROVINA - CNPJ: 08.161.841/0003-54 (EMBARGADO), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0049-12 (REPRESENTANTE), FABRICIO MASSI SALLA - CPF: 993.475.049-04 (ADVOGADO), LEANDRO AMBROSIO ALFIERI - CPF: 993.482.099-49 (ADVOGADO), JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - CPF: 366.739.279-68 (ADVOGADO), FABRICIO MASSI SALLA - CPF: 993.475.049-04 (ADVOGADO), JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - CPF: 366.739.279-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMBROSIO ALFIERI - CPF: 993.482.099-49 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0049-12 (EMBARGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (REPRESENTANTE), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (ADVOGADO), COPASPE - COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS DA SERRA DA PETROVINA - CNPJ: 08.161.841/0003-54 (REPRESENTANTE), EDUARDO P DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 812.949.059-53 (ADVOGADO), NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (REPRESENTANTE), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (REPRESENTANTE), CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES - CPF: 690.319.321-91 (ADVOGADO), COPASPE - COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS DA SERRA DA PETROVINA - CNPJ: 08.161.841/0003-54 (REPRESENTANTE), NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (REPRESENTANTE), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), FABRICIO MASSI SALLA - CPF: 993.475.049-04 (ADVOGADO), JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - CPF: 366.739.279-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMBROSIO ALFIERI - CPF: 993.482.099-49 (ADVOGADO), SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0049-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELA EMBARGANTE – RECURSOS COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O JULGADO QUE DESPROVEU OS RECURSOS DE APELAÇÃO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSOS
REJEITADOS
.

1- O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes. Na hipótese, todas as teses arguidas pelos Recorrentes, que seriam capazes de reformar a sentença foram devidamente apreciadas e rejeitadas. Os Embargantes, pretendem, na verdade, é o reexame do recurso e, de conseguinte, a reforma do Acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação por eles interpostos, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC. Neste caso, ambos os Declaratórios têm o fim único de tentar reformar o julgado para que sejam providos os Recursos de Apelação, multa aplicada a todos os Recorrentes em 1% do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002807-91.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos pela empresa
SEARA – Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. - em Recuperação Judicial, Carlos Ernesto Augustin, COPASPE – Cooperativa de Produtos Agrícolas da Serra da Petrovina
e
Natascha Preza Sacetti
, em virtude de Acórdão proferido por esta Câmara.

A primeira Embargante alega que o Acórdão incorre em contradição porque de um lado reconhece a competência do Juízo
a quo
para apreciar a divergência sobre a eficácia e validade de cessões de créditos, os quais foram constituídos antes do processo de recuperação judicial e, de outro vértice, afirma que o Juízo Recuperacional detém competência para a cobrança de tais valores.

No entender da Embargante, tais premissas são inconciliáveis, de forma que evidente a contradição, sendo necessária a retificação do julgado, para que seja definido qual juízo seria competente para apreciação dos negócios jurídicos firmados entre as partes e, depois, modificado o Acórdão para reconhecer a competência exclusiva do Juízo Recuperacional para verificação das validades das cessões de crédito.

A Recorrente também alega que há contradição no julgado porque possibilita a compensação dos valores cedidos em favor dos Embargados e ao mesmo tempo afirma que o Juízo Universal detém competência para apreciar o recebimento do crédito. Assim, sustenta que o
decisum
deve ser retificado e, independente da validade das cessões, seja declarada a competência exclusiva do juízo da recuperação para apreciar a possibilidade de compensação dos valores.

Aduz que, se não bastasse as contradições apontadas, o Acórdão é omisso quanto à observância da competência exclusiva do juízo universal e a submissão de todos os créditos constituídos até a data de pedido de recuperação judicial, ao seu crivo, conforme estabelece a Lei 11.101/05.

Sustenta que é necessário o pronunciamento expresso sobre a não utilização dos diplomas legais elencados na LREF, para fins de estipulação da competência exclusiva do Juízo Recuperacional.

A Recorrente ainda alega que esta Câmara não apreciou a tese de inexigibilidade dos créditos para poder ocorrer a compensação legal, tal qual dispõe o artigo 369, do Código Civil.

Afirma que o Acórdão deve ser modificado para declarar incompensáveis os valores em virtude de sua inexigibilidade, haja vista que no momento do pedido de compensação, os créditos decorrentes das cessões não estavam vencidos.

Ao final, requer o provimento do Recurso Aclaratório para que seja sanada a contradição e aplicado efeito modificativo, a fim de que se reconheça apenas a competência do Juízo Recuperacional para dirimir a controvérsia, bem como a contradição concernente à competência do Juízo Recuperacional para as formas de pagamento dos credores concursais e deferimento da compensação dos valores, a fim de que assim seja firmado entendimento de que o pagamento do crédito concursal somente pode ser averiguado pelo Juízo Universal.

Sanada a contradição, pugna seja concedido efeito modificativo, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação, no que comporta a impossibilidade de compensação dos valores, em razão da competência exclusiva do Juízo Recuperacional.

A Embargante ainda pleiteia seja sanada a omissão no que comporta ao afastamento da competência universal do Juízo Recuperacional, conforme dispõe a LREF, para a apreciação e validade das cessões e compensações do crédito, a omissão quanto a não apreciação do fundamento invocado sobre critérios de compensação dispostos no artigo 369, do Código Civil, para que assim seja enfrentada a questão.

Por fim, pugna que sejam aplicados efeitos infringentes ao acórdão e, portanto, declarada a impossibilidade de compensação dos valores em razão da inexigibilidade do crédito e, caso não seja modificado o Acórdão, que as omissões apontadas sejam sanadas para fins de prequestionamento.

Os demais Embargantes, de outro vértice, alegam que o acolhimento do pleito no âmbito da Recuperação Judicial implicou na perda superveniente do objeto do pedido deduzido nesta ação e que tal fato deixou de ser analisado por este Órgão julgador.

Afirmam que o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, § 3.o, do CPC.

No entender dos Recorrentes, ao deixar de examinar e julgar a questão da falta de interesse processual e a perda superveniente do objeto, o Acórdão restou omisso.

Assim, pugnam pelo provimento do Recurso Aclaratório, a fim de que seja sanada a omissão quanto à perda superveniente do objeto e prejudicialidade dos pleitos julgados improcedentes pelo Juiz singular, com o provimento do Recurso, a fim de retificar a parte dispositiva da sentença e extinguir sem resolução do mérito o processo quanto ao pedido referente à liberação da obrigação das Embargantes COPASPE e Natasha perante a SEARA e de retificação do rol de credores e, de conseguinte, que somente a Recorrida seja condenada ao pagamento do ônus da sucumbência.

Na decisão sob o Id. foi determinada a retificação da autuação, para que constassem ambas as partes como Recorrentes e Recorridas, bem como a intimação para, querendo, apresentarem defesa.

Contrarrazões da COPASPE e outros no Id. 38343993, em que pugnam pelo não conhecimento dos Embargos Aclaratórios e a imposição da multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC.

Embora intimada, a SEARA não apresentou defesa.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020